Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704978-82.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, INACIA MOREIRA TEODORO D E S P A C H O Ao examinar o processo, observa-se que o Dr. ALAN RODRIGUES LOPES, OAB/RJ no 215.096, que assina eletronicamente a apelação datada de 16 de novembro de 2021 (ID 32126288), não possui procuração/substabelecimento válido para representar a ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Isso porque, da análise da procuração de ID 32126072 que, por sua vez, embasa os substabelecimentos de ID 32126137, ID 32126138 e ID 32126143, verifica-se que o mandato originário possui validade até 8 de novembro de 2020. Assim, intime-se mencionado advogado, bem como os demais patronos mencionados na peça recursal, Dr. João C. de Andrade Uzêda Accioly, inscrito na OAB/RJ no 152.983 e Dr. Sérgio Perroni Passarella, inscrito na OAB/RJ no 65.986, para fins da devida regularização processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Com a juntada da procuração/substabelecimento tornem os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora